Tribunal: STF
Processo: HC 81470
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DA TRANSAÇÃO PENAL (LEI Nº 9.099/95, ART. 76) - INAPLICABILIDADE DESSE INSTITUTO QUANDO SE TRATAR DE ILÍCITOS PENAIS CUJA PUNIÇÃO “IN ABSTRACTO” SUPERAR, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CÚMULO MATERIAL, O LIMITE ESTABELECIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - DELITO DE AMEAÇA - ALEGADA INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.